Tribunal: TJBA
Processo: 8051613-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051613-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: SAMANTA COMERLATO Advogado(s):MAURICIO LIMA MAGALHAES FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO. LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira (BANCO ITAU SA) contra Acórdão que negou provimento à sua Apelação, mantendo a condenação ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00). O Embargante alega a existência de omissão no julgado, especificamente quanto à ausência de manifestação sobre os critérios de atualização da condenação, requerendo a aplicação da nova Lei nº 14.905/2024, para que incida o IPCA-E até o arbitramento e a Taxa Selic (deduzida do IPCA-E) a partir de então. A parte Embargada (SAMANTA COMERLATO), em contrarrazões, argumenta que o tema não foi objeto da apelação, configurando inovação recursal e preclusão. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a alegação de omissão sobre consectários legais (juros e correção monetária) configura inovação recursal ou se trata de matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer tempo; e (ii) se o Acórdão embargado foi omisso ao deixar de aplicar o novo regime de atualização de débitos judiciais estabelecido pela Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir: Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública e consectários legais da condenação. Conforme entendimento pacificado do STJ, sua fixação ou alteração, mesmo de ofício, não configura reformatio in pejus, inovação recursal ou violação à preclusão. O Acórdão embargado, ao manter a sentença que fixava encargos (INPC e juros de 1%) sem analisar a nova legislação cogente (Lei nº 14.905/2024), efetivamente incorreu em omissão. A Lei nº 14.905/2024, que estabelece a aplicação do IPCA (correção) e da Taxa Selic (juros moratórios), possui aplicação imediata aos processos em curso, devendo o vício ser sanado. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e modificar o Acórdão, adequando os consectários legais da condenação ao novo regime legal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, Lei nº 14.905/2024, Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.127.450/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19/08/2024; Súmula 54, STJ, Súmula 362, STJ. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8051613-65.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO ITAU SA e como Embargada SAMANTA COMERLATO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, por conseguinte, modificar o Acórdão embargado (que mantinha a sentença) para determinar que os consectários legais incidentes sobre a condenação de R$ 6.000,00 (seis mil reais) observem o regime da Lei nº 14.905/2024, devendo incidir correção monetária pelo índice IPCA, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora calculados pela Taxa Selic (deduzido o IPCA), a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA